Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-61.2020.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-61.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME - CNPJ: 11.514.374/0001-41 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ENILSON HILARIO DOS SANTOS - CPF: 513.222.421-00 (APELANTE), EVA DE FATIMA GUIMARAES - CPF: 953.654.351-68 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000105-61.2020.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes:
Auto Center Saturno Ltda. e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000105-61.2020.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes:
Auto Center Saturno Ltda. e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Auto Center Saturno Ltda., Enilson Hilário dos Santos e Eva de Fátima Guimarães

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação ordinária de cobrança movida por
Banco do Brasil S.A.
, julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 130.453,11
(cento e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos), corrigida pelo INPC e acrescida de juros legais a partir da data do cálculo que instruiu a inicial, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes suscitam a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da perícia contábil. Alegam a ausência dos requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sustentam a cobrança de juros abusivos, defendendo a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova. Requerem a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 90893590), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000105-61.2020.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes:
Auto Center Saturno Ltda. e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação ordinária de cobrança contra
Auto Center Saturno Ltda., Enilson Hilário dos Santos e Eva de Fátima Guimarães, visando o recebimento do valor atualizado de
R$ 130.453,11
(cento e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos), lastreado no “
Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão Ourocard Empresariais
” nº 018.406.435 - 098.507.040.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, arguindo preliminar de carência da ação. No mérito, aduziram que o débito foi devidamente quitado, mediante descontos realizados na conta corrente da pessoa jurídica demandada, pugnando pela realização da perícia contábil. Defenderam a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova.

O douto magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC, acolhendo as pretensões formuladas na inicial, para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 130.453,11
(cento e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos), corrigida pelo INPC e acrescida de juros legais a partir da data do cálculo que instruiu a inicial, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignados, os apelantes interpõem o presente recurso defendendo a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado não poderia dispensar a dilação probatória e, posteriormente, acolher os pedidos formulados na inicial por ausência de prova.
Alegam que o valor cobrado foi devidamente pago mediante descontos realizados em sua conta corrente, contudo, diante da ausência de capacidade técnica e considerando que o apelado bloqueou o acesso dos apelantes ao sistema bancário, estão impossibilitados de comprovar suas alegações.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que os réus, ora apelantes, requereram a produção de prova pericial, a fim de demonstrar o pagamento da dívida objeto da lide.

Todavia, o MM. Juiz, julgou improcedente o feito, por ausência de prova, sob o fundamento de que
“
embora os Requeridos tenham defendido o adimplemento do débito mediante amortização de valores que eram creditados na conta bancária, não trouxeram qualquer prova do alegado, porquanto sequer impugnaram especificamente os demonstrativos de constituição e evolução da dívida (...)”

(90893560).

Ora, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas, e afirmar posteriormente que o réu não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise da prova documental, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando que as partes produzam o conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021